Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, voltada à retirada dos nomes dos agravantes de eventuais cadastros de inadimplentes e cartórios de protestos, além da suspensão das decisões do TCDF tomadas em seu desfavor.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso.
3. No tocante às decisões oriundas de Tribunais de Contas, no julgamento do RE n. 636886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
4. A ação anulatória em destaque, entretanto, não se refere ao prazo prescricional para execução do título, objeto de análise do Tema 899/STF, mas, sim, ao transcurso da prescrição entre a data do fato e a própria instauração do processo de Tomada de Contas Especial.
5. Firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de o Tribunal de Contas deve inaugurar a Tomada de Contas Especial, em até cinco anos. Precedentes.
6. Da análise do caderno processual de origem, nota-se que o TCDF não estava inerte quanto à investigação dos fatos, tendo solicitado informações ainda em 2011 – aproximadamente 04 anos depois do evento objeto do TCE – e, portanto, dentro do limite prescricional.
7. Nos termos do art. 2o, inciso II, da decisão normativa n. 05/2021-TCDF, interrompe-se a prescrição “por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, adotado por parte da Administração Pública do Distrito Federal ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal”.
8. No tocante à alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, tampouco assiste razão aos agravantes, pois a análise dos documentos comprobatórios supostamente não considerados pelo TCDF, deverá ser feita sob o crivo do contraditório durante a instrução processual na origem.
9. Fica afastada a plausibilidade do direito vindicado, o que obsta o deferimento da antecipação da tutela, devendo a resolução da controvérsia aguardar a regular instrução processual e a produção probatória na origem, momento em que será mais bem analisada a cronologia dos fatos.
10. Recurso conhecido e desprovido.